Tribunal: TJSP
Processo: 0003061-34.2015.8.26.0456
Classe: Embargos / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se ressente dos vícios apontados pelos autores embargantes. Via inadequada para atendimento de insatisfação ou para prequestionar a matéria, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual.

Omissão relativa à majoração dos honorários reconhecida. Vício sanado.

EMBARGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO ACOLHIDOS, REJEITADOS OS DOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se ressente dos vícios apontados pelos autores embargantes. Via inadequada para atendimento de insatisfação ou para prequestionar a matéria, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual.

Omissão relativa à majoração dos honorários reconhecida. Vício sanado.

EMBARGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO ACOLHIDOS, REJEITADOS OS DOS AUTORES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
0003061-34.2015.8.26.0456/50000,
da Comarca
de
Pirapozinho, em que é
embargante/embargado ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado/embargante
CLAUDEMIR LINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO ACOLHIDOS, REJEITADOS OS
DOS AUTORES, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 0003061-34.2015.8.26.0456/50000 -Voto no 40327
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No40327
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
0003061-34.2015.8.26.0456/50000
COMARCA DE PIRAPOZINHO
EMBARGANTES:
ESTADO DE SÃO PAULO, CLAUDEMIR
LINO DOS SANTOS E OUTROS (AJ)
EMBARGADOS: OS MESMOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se
ressente dos vícios apontados pelos autores embargantes. Via
inadequada para atendimento de insatisfação ou para
prequestionar a matéria, quando ausentes os vícios previstos no
artigo 1022 do Estatuto Processual.
Omissão relativa à majoração dos honorários reconhecida.
Vício sanado.
EMBARGOS DO ESTADO DE SÃO PAULO ACOLHIDOS,
REJEITADOS OS DOS AUTORES.

ESTADO DE SÃO PAULO, CLAUDEMIR
LINO DOS SANTOS E OUTROS opõem embargos de
declaração
contra
o
v.
acórdão
(fls.
347/352),
por
entenderem que ele possui omissões; requerem a integração
do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 0003061-34.2015.8.26.0456/50000 -Voto no 40327
3
Cabem embargos declaratórios sempre
que houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e
erro material.
Na lição de ANTÔNIO CARLOS MARCATO:
“ocorre a obscuridade quando a redação do
julgado não for clara, dificultando, pois, a correta
interpretação
do
pronunciamento
judicial.
Já
a
contradição existe em razão de incerteza quanto aos
termos
do
julgado,
pelo
uso
de
proposições
inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades
a seu cumprimento. Por fim, a omissão se dá quando o
julgado não aprecia ponto, ou questão, que deveria ter
sido dirimida”1.
Daí dizer PONTES DE MIRANDA que: “o
que se pede é que se declare o que ficou decidido porque o meio
empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede
que se redecida, pede-se que se reexprima”.
Os
vícios
apontados
pelos
autores
embargantes não se encontram presentes.
A Turma Julgadora apresentou de forma
clara e precisa os motivos pelos quais reconheceu a higidez do
auto de infração impugnado.
Conforme consignado no v. acórdão
embargado:
1 Código de Processo Civil Interpretado , ed. Atlas, 2004, p. 1592.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 0003061-34.2015.8.26.0456/50000 -Voto no 40327
4
“Os recorrentes foram autuados como incursos no
artigo 32, §1o, II, da Resolução SMA n° 32/2010,
por “pescar mediante a utilização de petrechos
não permitidos” (fl. 69).
Ao contrário do que se veicula em razões
recursais, a prova documental é absolutamente
assertiva a corroborar o ato ilícito descrito no auto
de infração.
Os materiais de pesca apreendidos com os
apelantes são expressamente proibidos; o artigo
42 do Decreto n° 6.514/2008, por sua vez,
estabelece que:
“Art. 42. Para os efeitos deste Decreto, considera-
se pesca todo ato tendente a extrair, retirar,
coletar,
apanhar,
apreender
ou
capturar
espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos,
moluscos
aquáticos
e
vegetais
hidróbios
suscetíveis ou não de aproveitamento econômico,
ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção,
constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.
Parágrafo único. Entende-se por ato tendente à
pesca aquele em que o infrator esteja munido,
equipado ou armado com petrechos de pesca, na
área de pesca ou dirigindo-se a ela”.
Como bem observou o Magistrado:
“Inicialmente,
consigno
que
pelo
que
se
depreende da alegação dos autores é que tinham
ciência de que aqueles apetrechos eram proibidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 0003061-34.2015.8.26.0456/50000 -Voto no 40327
5
para a pesca naquele local. Analisando-se o auto
de infração é possível verificar que, ao contrário
do que alegado na inicial, os policiais ambientais
tiveram o zelo de fazer as combinações legais
necessárias. Os petrechos apreendidos estão bem
descritos no termo de apreensão de fls. 41. Por
fim, e não menos importante, Claudemir declarou,
no momento da autuação, que a rede pertence a
seu irmão e apesar de ela estar no barco não iria
armá-la. Entretanto, aduziu que a tarrafa iria
utilizar para capturar iscas e desconhecia que era
proibida a utilização de espinhel, bem como que
não possui licença de pescador profissional.
Enfim, tinha plena ciência de que o que estava
fazendo era ilegal, reconhecendo que iria utilizar a
tarrafa e que estava utilizando espinhel, a dar
legitimidade ao ato administrativo.
No que tange à suposta propriedade dos materiais
ser de seu irmão e de sua cunhada pouco ou
quase nada socorre sua pretensão. Primeiro, que
não há provas dessa propriedade. Segundo, que
ainda que não fossem de sua propriedade, como
quer fazer crer, estavam sendo usadas de maneira
ilegal, ou seja, não afasta a aplicação de multa e
muito menos a apreensão” (fl. 282).
A propósito, o Eg. STJ, em julgado recente,
reconheceu a ilicitude da pesca em local e época
proibidas, e com petrechos não permitidos:
“PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 0003061-34.2015.8.26.0456/50000 -Voto no 40327
6
ESPECIAL.
CRIME
AMBIENTAL.
PESCA
EM
PERÍODO
DE
DEFESO.
UTILIZAÇÃO
DE
PETRECHOS
PROIBIDOS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. I. Esta
Corte tem entendimento pacificado no sentido de
que é possível a aplicação do denominado
princípio bagatelar aos delitos ambientais, quando
demonstrada a ínfima ofensividade ao bem
ambiental tutelado. II. Todavia, no caso dos
autos, a decisão agravada está fundamentada em
jurisprudência desta Corte, no sentido de que não
é insignificante a conduta de pescar em local e
época proibida, e com petrechos proibidos para
pesca, ainda que não tenha sido apreendido
qualquer
peixe
em
poder
do
recorrente.
Precedentes. III
“Ademais, a captura é mero
exaurimento da figura típica em questão, que se
consuma com a simples utilização do petrecho não
permitido. O dano causado pela pesca predatória
não
se
resume,
portanto,
às
espécimes
apreendidas” (AgRg no REsp 1862960/TO, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 28/04/2020.
A apreensão dos materiais, ademais, encontra
respaldo no artigo 3o, §2o, III, a, da Resolução
SMA n° 05/2009.
Portanto, reconhecida a higidez do auto de
infração,
o
pedido
indenizatório
encontra-se
prejudicado”
(fls.
349/352
dos
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 0003061-34.2015.8.26.0456/50000 -Voto no 40327
7
principais).
A leitura do trecho transcrito é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não
padece das irregularidades apontadas pelos requerentes.
Além
disso,
o
pretendido
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de
recursos extraordinário ou especial, não afasta a necessidade
de que exista ponto a ser aclarado no julgado, o que aqui não
se aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração
não consubstanciam o remédio recursal adequado para o
atendimento de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da
via apropriada para tanto.
Por sua vez, a omissão apontada pelo
Estado de São Paulo realmente existe e merece ser suprida.
Embora
o
recurso
interposto
pelos
autores tenha sido desprovido, o colegiado deixou de majorar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 0003061-34.2015.8.26.0456/50000 -Voto no 40327
8
os honorários sucumbenciais, o que ora se faz para sanar o
vício.
Assim, com fulcro no artigo 85, §11, do
NCPC, majoro a verba honorária de 10% para o equivalente a
12% do valor dado a causa; a exigibilidade de tal montante,
no entanto, submete-se a condição prevista no artigo 98, §3o,
do diploma processual, pois os autores são beneficiários da
gratuidade judicial.
Ante o exposto, acolho os embargos
opostos pelo Estado de São Paulo e rejeito os dos
demandantes.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator